Tribunal: TJBA
Processo: 0517334-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517334-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON ESTEVES AMORIM e outros (7)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL. DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA. REFERÊNCIAS IV E V. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA LEI Nº. 12.601/2012.
RECURSO IMPROVIDO
.

I – A Lei nº 7.146/97 estabeleceu a Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), destinado aos servidores policiais civis, com a finalidade de que fosse compensado o exercício de sua atividade e os riscos dela decorrentes.

II – A GAPJ IV e V, no entanto, não foi regulamentada pelo Decreto

6.861/1997, pois este ato normativo apenas fixou os lindes para a percepção da GAP, nas referências I, II e III. Somente com a edição da Lei 12.601/2012 foi estabelecido que a GAP, nas referências

IV e V, seriam implantadas, respectivamente, a partir de abril de 2013 e novembro de 2014, de modo que, antes disso, não há causa de pedir válida a justificar a procedência do pleito formulado no ano de 2010.

I
V
– No caso
dos autos
, não há como o Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo da regulamentação das referências IV e V em período anterior ao ano de 2012.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0517334-79.2017.8.05.0001
, desta Capital, em que figuram como Apelantes
HAMILTON ESTEVES AMORIM e OUTROS
e, como

Apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os
Desembargadores
componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA